Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701653-91.2023.8.07.0010 RECORRENTE: GEOVANE DA SILVA VILELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva demonstrada nos autos (maus antecedentes e reincidência) e o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu, que praticou o crime descrito na denúncia durante o cumprimento de outras penas (em regime aberto), inviável a aplicação do princípio da bagatela próprio ou impróprio. O artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, dispõe que o início de cumprimento de pena em regime aberto para pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos pressupõe que o condenado não seja reincidente. Sendo o réu reincidente, deve ser indeferido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o pedido absolutório merece ser acolhido, seja por ausência de provas da autoria, seja em razão da aplicabilidade ao caso do princípio da bagatela própria – atipicidade da conduta; b) artigo 59 do Código Penal, em virtude do princípio da bagatela imprópria – desnecessidade da pena; c) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto aplicável o regime aberto para o cumprimento da pena fixada. Quanto às matérias, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela tipicidade da conduta, bem como pelo afastamento da tese de desnecessidade da pena e pela higidez do regime de cumprimento fixado diante da reincidência. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012